Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707167-43.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA APELADO: NATHAN DE OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA (FACULDADE JK MICHELANGELO) contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré na obrigação de entregar o diploma do curso de Pedagogia ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de aplicação de multa em caso de recalcitrância, e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. No caso, a apelante foi devidamente intimada para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Não obstante, deixou de atender à determinação judicial de regularização da representação processual na forma da lei. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o art. 76 do CPC estabelece que verificada a irregularidade da representação da parte na fase recursal, o processo será suspenso e designado prazo para que seja sanado o vício. No caso, a apelação é manifestamente inadmissível, pois a apelante deixou transcorrer “in albis” o prazo para regularizar sua representação processual, não obstante devidamente intimada por oficial de justiça, no endereço constante dos autos (ID 55380021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator